Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nas contrarrazões Id. 30252432, o Agravado requer reconsideração da decisão Id. 29903843, que concedeu efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados até a penhora realizada. Pede a revogação do efeito concedido no que tange aos juros e correção monetária. Em exame das razões ali contidas, não detecto elementos que infirmem a decisão Id. 29903843. Indefiro o pedido e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora